Tribunal: TJBA
Processo: 8029806-77.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8029806-77.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIA GESSY LIMA DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA

APELADO: EDIELTON SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
EMILE LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ART. 139 E 140, C/ §3º E 141, IV, §2º, DO CÓDIGO PENAL. PESSOA IDOSA. QUEIXA CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação Criminal interposta por MARIA GESSY LIMA DOS SANTOS GOMES, por intermédio de advogado constituído, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que acolheu a manifestação do Ministério Público e declarou extinto o processo por ilegitimidade ativa da querelante.

- Consta na queixa-crime que, em 18 de setembro de 2023, o Apelado, por meio de áudios enviados em grupo de WhatsApp denominado “Bloco 05”, do condomínio Ideale Giardini, teria proferido expressões ofensivas à honra e à dignidade da Apelante, pessoa idosa. Ressalta-se que a sobrinha da Apelante integra o grupo por ser moradora do bloco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A controvérsia consiste em analisar: (i) se é possível a configuração de ação penal privada subsidiária da pública, diante da atuação regular do Ministério Público; e (
ii
) se procede a alegação de cerceamento de defesa. (
iii
) remessa ao Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Não é cabível a conversão da demanda em ação penal privada subsidiária da pública, uma vez que restou comprovada a atuação do Ministério Público, inexistindo inércia do órgão que justificasse a intervenção privada.

- Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não restou comprovada qualquer irregularidade nos autos, sendo demonstrado que a defesa teve acesso integral aos documentos processuais e aos atos processuais realizados, não havendo prejuízo que justificasse nulidade.

- Em casos análogos, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, na ausência de irregularidades e prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade ou reabertura da ação penal (TJ-MG - Apelação Criminal: 00023129120238130393, Relator: Des. José Luiz de Moura Faleiros,
DJe
16/02/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

- APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8029806-77.2023.8.05.0080, DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,
em que figura como Apelante
MARIA GESSY LIMA DOS SANTOS GOMES
,
e como Apelado
EDIELTON SOUZA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.